Tribunal: STF
Processo: Pet 2915
Classe: Pet
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Notários e oficiais de registro: sujeição ou não à
aposentadoria compulsória por idade, à vista da nova redação do art.
40 CF, cf. EC 20/98: impertinência da questão aos titulares que
completaram setenta anos antes da emenda constitucional.
1. A resistência dos titulares dos serviços notariais e de registro à
aposentadoria compulsória por idade - à qual os entendia sujeitos a
jurisprudência do STF -, se tem reputado plausível à vista da nova
redação do art. 40 e § 1º da Constituição, ditada pela EC 20/98.
2. A norma constitucional - ainda quando o possa ser - não
se presume retroativa: só alcança situações anteriores, de direito
ou de fato, se o dispuser expressamente.
3. Assim, a eventual conclusão no sentido de que a EC 20/98 haja
liberado os titulares de serventias da aposentadoria compulsória aos
70 anos de idade não beneficiaria os que os tiverem completado antes
de sua promulgação.